Tribunal: TJDFT
Processo: 0726334-49.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
DECISÃO Vistos, etc. Nos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, o preparo do recurso compreende o recolhimento do preparo recursal propriamente dito (porte de remessa e retorno) e das custas processuais relativas ao primeiro grau de jurisdição, devendo ser feito no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas seguintes à interposição, independentemente de intimação, sob pena de deserção, conforme a disposição inserta no § 1o, do artigo 42, c/c parágrafo único, do artigo 54, da Lei no 9.099/95, c/c o artigo 29, c/c o § 1o, do art. 31, todos do Regimento Interno dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, c.c. o artigo o § 1o, do artigo 1.017, do Código de Processo Civil. Por meio da decisão ID 57641310, houve o indeferimento da gratuidade de justiça, determinando a intimação do recorrente para no prazo de 48h (quarenta e oito) horas proceder o recolhimento do preparo recursal, que abrange o valor das custas processuais e preparo propriamente dito, sob pena de deserção. Dos autos consta o comprovante de pagamento das custas processuais, ID 57735011, com a respectiva guia, mas não do recolhimento do preparo propriamente dito. Assim, fica intimada a parte recorrente, na pessoa do advogado (a) para comprovar que já efetuou o pagamento do preparo propriamente dito, com a respectiva guia, no prazo de 48h contados da intimação da decisão ID 57641310, sob pena de deserção. I. Brasília/DF, 9 de abril de 2024. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito